Tribunal: TJES
Processo: 5005985-94.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação; Liminar; Advertência / Repreensão
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. DESLIGAMENTO. PUNIÇÃO APLICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONFISSÃO DE CULPA.
RITO DA
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 960/2020. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Orientaram-se as etapas do PAD pelo art. 138 do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais, havendo sido cumpridas as fases de instauração, citação, acusação, defesa prévia e audiência de interrogatório. Nesse contexto, não é possível verificar indícios de irregularidades processuais ou mesmo de violação às garantias constitucionais do acusado.

2)
A confissão é meio de prova de existência do fato jurídico e se opera quando a parte admite fato contrário ao seu interesse e favorável ao adversário e, quando realizada por agente capaz e se referir a direito disponível, somente poderá ser invalidada nas hipóteses de erro ou coação,
ex vi
dos arts. 212 e 214 do Código Civil.

3
)
A atuação do Poder Judiciário no controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar – PAD se limita ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. Precedentes do STJ.

4)

Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005985-94.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WANDERSON CESAR FERNANDES
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. DESLIGAMENTO. PUNIÇÃO APLICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONFISSÃO DE CULPA.
RITO DA
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 960/2020. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Orientaram-se as etapas do PAD pelo art. 138 do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais, havendo sido cumpridas as fases de instauração, citação, acusação, defesa prévia e audiência de interrogatório, razão pela qual não é possível verificar indícios de irregularidades processuais ou mesmo de violação às garantias constitucionais do acusado.

2)
A confissão é meio de prova de existência do fato jurídico e se opera quando a parte admite fato contrário ao seu interesse e favorável ao adversário e, quando realizada por agente capaz e se referir a direito disponível, somente poderá ser invalidada nas hipóteses de erro ou coação,
ex vi
dos arts. 212 e 214 do Código Civil.

3
)
A atuação do Poder Judiciário no controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar – PAD se limita ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. Precedentes do STJ.

4)

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir os contornos de legalidade de procedimento administrativo disciplinar, cujos efeitos determinaram o desligamento do recorrente do curso de formação de soldados da PMES.

Ao que se depreende, o agravante – aluno do curso de formação de soldado da Polícia Militar – fora acusado de transgressão disciplinar, uma vez que, de acordo com o Comandante da Academia de Polícia,
“
desrespeitou a autoridade do 1º TEN MARTINS e formulou uma mentira na tentativa de colocar sua palavra contra a palavra do Oficial e tentar, por questão de dúvida, obter o arquivamento das CPI” (Id. 2893795 - fl. 18)
.

Segundo a prova adunada, houve instauração de PAD sob rito sumário pela Portaria nº 0095/2021 (alínea “b” do inciso I do art. 84 da LC 962/2020), imputando ao recorrente a prática de infração tipificada como grave no Código de Ética.

Intimado para apresentar manifestação preliminar a que alude o art. 71 da Lei Complementar Estadual nº 962/2020 (Id. 2893795 – fl. 28),
o agravante
confessou
ter praticado os fatos

a ele
imputados

(Id. 2893795 – fl. 33).

Aliado a isso, orientaram-se as etapas do PAD pelo art. 138 do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais, havendo sido cumpridas as
fases de instauração, citação,
acusação
, defesa prévia e audiência de interrogatório
,
ex vi
:

Art. 138. O Processo Administrativo Disciplinar Regular desenvolver-se-á nas seguintes fases, assegurando-se ao acusado o direito ao contraditório e à ampla defesa:

I - instauração;

II - citação válida;

III - libelo acusatório;

IV - defesa prévia;

V - oitiva das testemunhas de acusação e de defesa, interrogatório do acusado e alegações finais;

VI - relatório, contendo o parecer sobre a culpabilidade;

VII - envio do relatório à defesa;

VIII - encaminhamento ao CONSED para apreciação e parecer;

IX - julgamento da autoridade delegante.

Parágrafo único.
Havendo confissão em defesa prévia
, a autoridade processante dispensará as demais fases processuais e notificará o acusado para a
audiência de interrogatório
, onde a confissão será confirmada na presença de seu defensor, se houver, ou de
02 (duas) testemunhas instrumentárias
, caso não tenha defensor constituído.

Interrogado, o agravante confessou, na presença da autoridade processante e de testemunhas, a autoria dos fatos narrados em libelo acusatório.

Caracterizada pela
irrevogabilidade
, a confissão é meio de prova de existência do fato jurídico e se opera quando a parte admite fato contrário ao seu interesse e favorável ao adversário. Quando for realizada por agente capaz e referir-se a direito disponível, somente poderá ser invalidada nas hipóteses de erro ou coação,
ex vi
dos arts. 212 e 214 do Código Civil:

Art. 212. Salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante:

I - confissão
;

[...]

Art. 214. A confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se decorreu de erro de fato ou de coação.

Na conclusão do procedimento, o Comando da PMES concordou com o relatório final para julgar o agravante culpado das acusações apresentadas, aplicando-se-lhe pena de repreensão (§ 3º do art. 39 do CEDME):

Art. 39. Para a fixação das sanções disciplinares de advertência, repreensão e suspensão serão observadas as seguintes regras:

III - para a transgressão disciplinar Grave, a sanção aplicada será a de Suspensão, tendo como base 05 (cinco) dias, variando entre o mínimo de 01 (um) dia e o máximo de 10 (dez) dias.

§ 3º O militar estadual que nunca tenha cometido transgressão disciplinar terá, a pedido, a sanção disciplinar de Suspensão desclassificada para Repreensão.

Nesse contexto, não é possível verificar indícios de irregularidades processuais ou mesmo de violação às garantias constitucionais do acusado.

Ademais, a pretendida análise da punição e do desligamento do curso de formação, sob a alegação de confissão retratada, demandaria
incursão no mérito administrativo
pelo Poder Judiciário, o que é vedado, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes.

Confira-se, a respeito, o entendimento do STJ:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR SUBMETIDO A CONSELHO DE DISCIPLINA. AUDIÊNCIA SECRETA DE DELIBERAÇÃO E CONFECÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA.
EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR FIXADA EM FACE DA PRÁTICA DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES. AUTONOMIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA.

MÉRITO ADMINISTRATIVO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
NULIDADE DO LIBELO ACUSATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE DESCRIÇÃO MINUCIOSA DOS FATOS. [...] 2.
A violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório pressupõe a injustificada resistência a que as partes, no momento processual adequado, apresentem provas para o esclarecimento da verdade dos fatos ou que se lhes impeça de responder às alegações da parte adversa, em clara violação do princípio da dialeticidade.

[...]

5. Ao contrário do alegado pelo recorrente, a instauração do procedimento não se amparou apenas na anunciada prática criminosa, mas, sobretudo, na violação ao pundonor militar. Ademais,
a revisão das razões que levaram a autoridade apontada como coatora a determinar a instauração do procedimento demandaria a vedada incursão no mérito administrativo
. Precedentes. 6. A jurisprudência do STJ também pacificou-se no sentido de que
“a atuação do Poder Judiciário no controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar – PAD limita-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar”
(MS 20.348/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 03/09/2015), pelo que
a revisão das razões
que levaram a autoridade apontada como coatora a determinar a instauração do procedimento, vale dizer, o juízo preliminar de que “a lamentável atitude imputada ao acusado macula gravemente a imagem da instituição” e "afronta, em tese, dispositivos legais e regulamentares vigentes, especialmente a Lei n. 3.808/1981 (Estatuto da PMPI)"
demandaria a vedada incursão no mérito administrativo.
[...] (RMS n. 60.913/PI, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 22/10/2019.)

Do exposto
,

e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
ele

nego

provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator